Tribunal: TJSP
Processo: 2171349-03.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Ameaça
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Representação criminal contra Promotor de Justiça – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Elementos que comprovam que a conduta envolvendo o Promotor de Justiça se deu em exercício regular de direito – Acolhimento – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Jurisprudência pacífica deste Col. Órgão Especial – Representação criminal arquivada.